Tribunal: TJDFT
Processo: 0731667-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731667-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL Requerente(s): FILIPE ALVES SILVA Requerido(s): JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de petição de próprio punho, apresentada por FILIPE ALVES SILVA, na qual formula pedido que, ao que tudo indica, está relacionado à execução penal (ID no 29585727). Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante não é bacharel em direito e não colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame do pedido. Por isso, nomeou-se a Defensoria Pública para acompanhar o feito e, assim, verificar o recurso ou medidas adequadas para propiciar o exame da pretensão do peticionante, providenciando a sua necessária instrução, sob pena de não admissão, inclusive informa se persiste o interesse no prosseguimento do feito (ID no 29658292). A Defensoria Pública apresentou petitório (ID no 29686980), acompanhado de documentos (ID no 29686981 e 29686982). É o breve relatório. DECIDO. A diligente Defensoria Pública narrou, em síntese, que o peticionante FILIPE ALVES SILVA cumpre pena total de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias; já tendo cumprido, até a data atual, 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de sua reprimenda, encontrando-se incluso no regime fechado. Esclarece que o sentenciado formulou pedido de “remição presumida” da pena. Informa que, no curso da execução, em relação ao crime hediondo, não se tratando de reincidente específico, foi deferida a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 para que incida o percentual de 40 % para progressão de regime. Assegura que, quanto ao pleito de remição da pena pelo trabalho ou estudo, não há requerimento ou decisão sobre tal matéria em sede execução, “de modo que o conhecimento do pedido diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”. Acrescenta que foi enviado “memorando ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, com atuação junto à VEP/DF para verificar a conveniência e oportunidade de se fazer o pedido de remição em favor do apenado”. Ressalte-se que o art. 647 do Código de Processo Penal[1] dispõe acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Como bem destacado pela nobre Defensor Público, não há ilegalidade a ser sanada. Ademais, o pedido de remição de pena aviado de próprio punho pelo peticionante já foi encaminhado ao Núcleo da Defensoria Pública atuante perante a Vara de Execuções Penais, conforme noticiado, também, pelo próprio Defensor Público. Forçoso reconhecer, portanto, que não há coação ilegal a ser reparada. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta Corte de Justiça[2], não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. [2] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;